Tribunal: STF
Processo: RE 461073
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CULPOSA. RELEVÂNCIA DA CULPA “IN VIGILANDO” NA PRODUÇÃO DO RESULTADO DANOSO. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.